Tribunal: TJBA
Processo: 8163037-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163037-49.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR APELADO: LUCIENE SALES DE LIMA ALCANTARA Advogado(s): EMENTA: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Revisão de contrato de parcelamento de fatura de cartão de crédito. Alegação de abusividade dos juros remuneratórios. Aplicação do CDC. Limitação da taxa de juros à média de mercado. Possibilidade. Restituição do indébito. Forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data. Parcial provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de parcelamento de fatura de cartão de crédito, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, determinando a limitação das taxas à média de mercado apurada pelo Banco Central, bem como a restituição dos valores pagos a maior. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia devolvida a esta instância consiste em: (i) verificar se os juros remuneratórios fixados no parcelamento da fatura foram estipulados em patamar abusivo, em desconformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) definir a forma adequada de restituição dos valores pagos indevidamente, à luz da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS. III. Razões de decidir 3. A revisão das cláusulas contratuais em contratos bancários é admitida quando demonstrada abusividade, permanecendo hígida a orientação da Súmula 381 do STJ, que impede o reconhecimento de ofício da abusividade, limitando a análise às cláusulas impugnadas. 4. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre relações jurídicas envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ. 5. Os juros remuneratórios não estão limitados ao patamar de 12% ao ano, consoante orientação firmada pelo STF (SV 7) e pelo STJ (Tema 18 e Súmulas 382 e 596). Contudo, admite-se a revisão quando demonstrada discrepância significativa entre a taxa contratada e a taxa média de mercado. 6. No caso concreto, restou comprovado que as taxas pactuadas (12,57% ao mês e 322,32% ao ano) superam de maneira expressiva a taxa média divulgada pelo BACEN (7,89% ao mês e 148,79% ao ano), configurando onerosidade excessiva e violação à boa-fé objetiva, legitimando a intervenção judicial. 7. Quanto à restituição, aplica-se a tese firmada no EAREsp 676.608/RS, segundo a qual a devolução em dobro independe de má-fé do fornecedor, desde que configurada cobrança contrária à boa-fé objetiva, devendo ser simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data. 8. Inviável a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do parcial provimento do recurso, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF). IV. Dispositivo 9. Recurso parcialmente provido, apenas para estabelecer que a restituição dos valores pagos a maior será: (i) simples quanto aos montantes descontados até 30/03/2021; e (ii) em dobro a partir de 30/03/2021, nos termos do EAREsp 676.608/RS. Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 51, § 1º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo), Segunda Seção; STJ, Súmulas 297, 381 e 382; STF, Súmula Vinculante 7; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.